Tribunal: TJBA
Processo: 8053457-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8053457-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

EMBARGADO: LICEU SALESIANO DO SALVADOR

Advogado(s):
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sustentando a existência de omissão quanto à ausência de publicação de certidão que remeteu os autos ao juízo de origem e buscando, em última análise, o
prequestionamento
da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à
rediscussão
do mérito nem ao mero
prequestionamento
de dispositivos legais.

A alegada omissão quanto à ausência de publicação da certidão de remessa dos autos ao juízo de origem não configura omissão relevante à luz do
art
. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado analisou os elementos constantes dos autos, inclusive o trânsito em julgado e a carga dos autos pela parte agravada.

O recurso demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício formal no acórdão embargado. A jurisprudência consolidada do STJ rejeita o uso de embargos de declaração com fins exclusivamente protelatórios ou de
prequestionamento
desvinculado da existência de vício.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário que o órgão julgador responda a todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao mero reexame do mérito nem ao
prequestionamento
desvinculado de vício no julgado.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento do recurso previsto no
art
. 1.022 do CPC.

A fundamentação da decisão é suficiente quando possibilita às partes a compreensão do convencimento do julgador, mesmo que não enfrente todos os argumentos deduzidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
não se aplica
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº
8053457-53.2024.8.05.0000
em que figura
como Embargante

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e embargad
o

LICEU SALESIANO DO SALVADOR
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA